Tribunal: STJ
Processo: 5002419-43.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215259 - SP (2025/0123827-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E
SERVICOS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
MILTON DOTTA NETO - SP357669
JORGE LUIZ GERMANOS TEIXEIRA - SP528672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. CONFIGURADA. MULTA
ART. 1.022
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem não apreciou todas as questões relevantes, oportunamente
suscitadas e que, se acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado. Omissão configurada.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: fe50f8d6-ca02-4f50-8e09-adb48ffbffb6

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215259 - SP (2025/0123827-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E
SERVICOS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452

PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916

GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927

MILTON DOTTA NETO - SP357669

JORGE LUIZ GERMANOS TEIXEIRA - SP528672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. CONFIGURADA. MULTA
ART. 1.022
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem não apreciou todas as questões relevantes, oportunamente
suscitadas e que, se acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do
proclamado. Omissão configurada.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a
FAZENDA NACIONAL
decisão monocrática de minha lavra que, em juízo de retratação, conheceu do Recurso
Especial e deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de suprir omissões (fls. 1.167/1.175e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, sendo inviável o uso de
embargos de declaração para pretender a reforma do mérito (fls. 1.182/1.183e);
(ii) é aplicável a
já que a revisão do reconhecimento de saldo
Súmula 7/STJ,
remanescente e da inexistência de inércia da Fazenda demandaria reexame do conjunto
fático-probatório (fls. 1.182/1.183e); e
Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

(iii) os elementos do acórdão recorrido afastam a alegada prescrição
intercorrente, pois houve suspensões e atos de impulso processual, inclusive após o
trânsito em julgado do mandado de segurança (fls. 1.181/1.182e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
impugnada ou, alternativamente, sua s ubmissão ao pronunciamento do colegiado (fl.
1.183e).
Impugnação às fls. 1.188/1.190e.
É o relatório.

VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Cinge-se a controvérsia à suficiência dos depósitos judiciais para afastar a
CDA e permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal, bem como à alegada
prescrição intercorrente na execução (fls. 896/899e).
A agravante sustenta que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois
o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia com fundamentação suficiente, sendo
inviável o uso de embargos de declaração para pretender a reforma do mérito (fls. 1.182
/1.183e).
De acordo com o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não
art. 489,
se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Ademais, o atual Estatuto Processual admite o denominado
prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de
aclaratórios, sem que o Tribunal a quo tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as
teses debatidas" (AgRg no
Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe
REsp 1.514.611/PR,
21.06.2016), nos seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Anote-se, entretanto, que "é firme o posicionamento deste Tribunal Superior
segundo o qual não é admissível o prequestionamento ficto aos processos julgados sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt no
de minha
REsp 1.409.731/AP,
relatoria, 1a T., DJe 07.11.2017). Na mesma esteira, confiram-se ainda: STF, ARE
960.736 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a T., DJe 28.06.2017; STJ, AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., DJe 1o.12.2017; AgInt no
AREsp 1.060.235/SP,
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., DJe 13.11.2017.
REsp 1.298.090/RJ,
No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente se poderia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada – de
forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao
do CPC
art. 1.022
/15, como o demonstram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMORA
NO
RESTABELECIMENTO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 282/STF.
FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
NO
DO
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
ART. 1.025
CPC/2015.
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
que, por
14/12/2016,
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravante
contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da
interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de 9 (nove) dias, após
a ocorrência de um temporal no Município de São Sepé/RS. O acórdão do
Tribunal de origem reformou a sentença que julgara improcedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre
os arts. 2o da
e 29, I, da
a pretensão recursal
Lei 9.427/96
Lei 8.987/95,
esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância
especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto (art.
1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
(STJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
de lei"
REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
10/04/2017)
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.017.912/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
- destaquei).
03/08/2017,
16/08/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS. HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
06. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.639.314/MG,
julgado em
DJe
- destaquei).
04/04/2017,
10/04/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO DE PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES
SÚMULA 735/STF
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao
do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta
Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado
REsp 1.664.063/RS,
em
DJe
- destaquei).
19/09/2017,
27/09/2017

Por outro lado, se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou a
possibilidade de reconhecer-se o prequestionamento nas situações que indica, não
menos certo é que a exegese a ser dispensada ao seu
é aquela compatível
art. 1.025
com a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, isto é, a de
uniformizar a interpretação das leis federais em grau recursal nas causas efetivamente
decididas pelos Tribunais da República (CR,
III), não podendo, portanto, sofrer
art. 105,
modificação por legislação infraconstitucional.
Disso decorre, por conseguinte, que o comando contido no
do CPC
art. 1.025
/15 está adstrito à questão exclusivamente de direito, é dizer, aquela que não imponha a
esta Corte a análise ou reexame de elementos fáticos-probatórios, providência que lhe
permanece vedada, em virtude do delineamento constitucional de sua competência.
Isso considerado, segue-se que o reconhecimento de eventual violação ao
do
dependerá da presença concomitante das seguintes
art. 1.022
CPC/2015
circunstâncias processuais: i) oposição de embargos de declaração, na origem, pela
parte interessada; ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso
especial, de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão suscitada
nos aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos sob a vigência do CPC/15; e
iv) os argumentos suscitados nos embargos declaratórios, alegadamente não
examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) ser capazes de, em tese, infirmar as
conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão envolvendo matéria fático-probatória
essencial ao deslinde da controvérsia ou demandar interpretação de direito local.
Contudo, se tais requisitos estiverem preenchidos, mas os temas jurídicos
associados aos vícios de integração apontados disserem respeito à questão de direito,
restará, em princípio, caracterizado o prequestionamento ficto, possibilitando a esta Corte
a análise imediata da tese, independentemente de pronunciamento expresso do tribunal
a quo, a teor do disposto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
Desse modo, transpondo essas premissas para o caso concreto, verifica-se
que, apesar de os requisitos do
do
terem sido atendidos, os
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração veiculam aspectos de índole fático-probatória, motivo pelo qual
se impõe o retorno dos autos à origem.
Com efeito, o recurso integrativo foi oposto a fim de que a instância ordinária
se pronunciasse sobre
Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

1) A prescrição intercorrente. Embora o acórdão tenha registrado os marcos
temporais, não enfrentou o decurso superior ao padrão “1+5” do Tema Repetitivo 567
/STJ, diante da inércia fazendária por mais de oito anos entre o depósito complementar
(03/2013) e a retomada dos atos executórios (09/2021), com indicação de saldo apenas
em 10/2023.
2) A fluência dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 174 do CTN com
termo inicial no depósito complementar de 03/2013, sem nenhuma manifestação da
Fazenda Pública; e
3) Os efeitos legais do depósito em dinheiro e da conversão em renda, pois
deixou de apreciar, de modo expresso e específico, a cessação da responsabilidade por
atualização monetária e juros (art. 9o, § 4o, da
e a extinção do crédito
Lei 6.830/1980)
tributário pela conversão dos depósitos em renda (art. 156, VI, do Código Tributário
Nacional):

- Omissão quanto aos
VI, do CTN c/c
o, § 4o, da LEF
art. 156,
art. 9
A Embargante demonstrou que o depósito complementar realizado em março
/2013 no bojo do Mandado de Segurança n° 0012490-39.1998.4.03.6100 foi
remunerado nos exatos termos indicados pela União em setembro/2010 (fls.
427/428 e fl. 500).
[...]
Assim, os consectários de mora e acréscimos legais foram devidamente
observados pela Embargante, com o depósito complementar correspondendo
integralmente ao crédito tributário consubstanciado à época na CDA no
80.6.04.047561-12.
A integralidade dos depósitos judiciais foi então reconhecida pela União,
mediante a baixa da CDA como óbice à emissão da certidão de regularidade
fiscal e a apresentação, desde 2015, sucessivos pedidos de sobrestamento
da Execução Fiscal até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
0012490-39.1998.4.03.6100 (vide fls. 549, 580 e 590).
Portanto, a partir desse ato inequívoco de concordância da União, a
conversão em renda dos depósitos implicaria na extinção do crédito tributário
por força do (i)
o, § 4o, da LEF, que dispõe que o depósito judicial isenta
art. 9
o Executado da responsabilidade de atualização monetária e juros de mora; e
do (ii)
VI, do CTN, que dispõe que a conversão em renda do depósito
art. 156,
judicial é causa da extinção do crédito tributário.
Contudo, o acórdão embargado foi omisso quanto aos aludidos dispositivos
legais, que evidenciam que não pode ser imputada à Embargante a
responsabilidade para o pagamento do suposto saldo remanescente, após a
conversão em renda do depósito.
Assim, de rigor o acolhimento destes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja apreciado e acolhido o fundamento da extinção do
crédito tributário com a conversão em renda dos depósitos, de modo que seja
provido o agravo de instrumento da Embargante.
- Omissão quanto à ocorrência da prescrição intercorrente – Tema 567/STJ
O acórdão embargado fundamentou que para que ocorra a prescrição
intercorrente, deve o exequente imotivadamente deixar de impulsionar a
execução pelo prazo de cinco anos, o que não ocorreu no caso concreto.
A despeito do acórdão ter pontuado que o prazo da prescricional é de cinco
anos, concluiu-se que a União não havia deixado de impulsionar a execução
Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

e, nesta extensão, deixado de ter verificado a integralidade dos depósitos
judiciais realizados no Mandado de Segurança correlato no prazo de cinco
anos.
Contudo, ao assim decidir, o acórdão foi omisso quanto ao fato de a União ter
permanecido inerte por oito anos até finalmente se manifestar sobre o
suposto saldo devedor remanescente.
Isso porque, após o depósito judicial complementar realizado em 03/2013, a
União concordou que os valores depositados judicialmente eram integrais, o
que se comprova pela anotação da causa suspensiva de exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do
II, do CTN (fls. 537 e 541/543).
art. 151,
Além disso, desde 2015, a União apresentou sucessivos pedidos de
sobrestamento da Execução Fiscal até o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 0012490-39.1998.4.03.6100 (vide fls. 549, 580 e 590).
Desse modo, é evidente que o acórdão foi omisso com relação ao intervalo de
oito anos de inércia injustificada da Embargada, prazo superior aos seis anos
requeridos no Tema Repetitivo no 567/STJ para reconhecimento da
prescrição intercorrente, e muito superior aos cinco anos exigidos por esta
própria C. Corte Julgadora para o mesmo fim.
Assim, é de rigor o acolhimento destes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que também seja apreciado e acolhido o argumento sobre a
consumação prescrição intercorrente para a exigência do depósito
complementar, de modo que seja provido o agravo de instrumento da
Embargante.
- Omissão quanto ao decurso da prescrição tributária –
do CTN
Art. 174
Por fim, consignou o acórdão embargado que a agravada não praticou ato
incompatível com aquele que desejava praticar, eis que, como mencionado, o
processo de execução permite que o exequente apure, ao longo da ação,
eventuais diferenças, como atualização do valor devido, desde que a
apuração seja feita dentro do prazo prescricional.
Ocorre que, ao assim decidir, o decisum foi omisso quanto à operação da
prescrição tributária para a cobrança do suposto saldo remanescente, nos
termos do
do CTN, que estabelece o prazo de cinco anos para
art. 174
cobrança do crédito tributário contados da data da sua constituição definitiva.
Isso porque, como visto, a União permaneceu oitos anos sem promover
manifestação litigiosa para a exigência de valores relacionados à CDA no
80.6.04.047561-12, contados da data do depósito complementar em março
/2013.
Assim, depois do decurso do prazo prescricional de cinco anos que trata o
do CTN, se tornou definitiva a autoconstituição do depósito judicial
art. 174
complementar, não podendo mais a União cobrar o suposto saldo devedor
visto que o devedor não pode ser eternamente penalizado em razão de
negligência ou omissão da Fazenda.
Assim, de rigor o acolhimento destes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que também seja apreciado e acolhido o argumento sobre a
operação da prescrição tributária, nos termos do
do CTN, de modo
art. 174
que seja provido o agravo de instrumento da Embargante.
Destaque-se que a ausência de apreciação dos fundamentos apontados
como omitidos pelo acórdão embargado implica violação direta ao art. 1.022,
II e parágrafo único, II e
§ 1o, IV, ambos do CPC, posto que são
art. 489,
capazes de infirmar a conclusão adotada pela C. Corte Julgadora,
(fls. 913/918e)

Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas e que, se
acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. Ademais,
a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional
indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52292921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: 7de202e2-3c7e-4b1d-971f-0cd925e13487

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.215.259 / SP
Número Registro: 2025/0123827-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115337120048260565
00124903919984036100
115337120048260565
124903919984036100
50024194320244030000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E
SERVICOS S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
MILTON DOTTA NETO - SP357669
JORGE LUIZ GERMANOS TEIXEIRA - SP528672
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E
Documento eletrônico VDA53163825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 7f1767c0-f24c-488f-8315-c82af61f91d9

SERVICOS S.A
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
GABRIEL LAREDO CUENTAS - SP356927
MILTON DOTTA NETO - SP357669
JORGE LUIZ GERMANOS TEIXEIRA - SP528672
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 7f1767c0-f24c-488f-8315-c82af61f91d9